Tribunal: TJMT
Processo: 1065765-46.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1065765-46.2022.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GREVERSON MARCIO DE MORAES
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA e NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - PRODUTO COM DEFEITO – RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS EM TEMPO RAZOAVEL - AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE DO AUTOR - DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Requerente sustenta que em 02/04/2022 adquiriu 01 (uma) máquina de leitura de cartão de crédito que apresentou defeito, sendo necessárias 3 (três) trocas do produto. Pleiteia a restituição do valor pago e indenização por danos morais.
2. De outro lado, a Requerida comprova que o valor pago pelo produto foi integralmente restituído ao Autor em 29/09/2022, requerendo a improcedência dos pedidos, uma vez que a ação foi distribuída em 09/11/2022, ou seja, posteriormente à solução administrativa.
3. Analisando os autos, verifico que embora o produto adquirido pelo Autor tenha apresentado defeito, a restituição/reembolso do valor pago foi realizada antes mesmo da propositura da presente demanda.
4. Deste modo, comprovado nos autos que o problema foi solucionado nas vias administrativas, dentro do prazo razoável, não há que se falar em indenização por danos morais.
5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
7. Aliás, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRODUTO COM DEFEITO. TROCA EFETUADA DENTRO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PROBLEMA SOLUCIONADO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS. EM TEMPO RAZOAVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE DO RECLAMANTE. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Restando demonstrado que o produto com defeito foi substituído por um novo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da abertura de reclamação administrativa junto a empresa, não há o que se falar em indenização por dano moral.
Os fatos narrados nos autos não extrapolam o mero dissabor, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.
Sentença mantida. (N.U 1035503-16.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023).”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065765-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GREVERSON MARCIO DE MORAES - CPF: 544.528.561-87 (RECORRENTE), OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - CPF: 361.007.499-04 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 06.066.832/0001-97 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023